Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CABIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DELITO DE USO DE DROGAS NÃO CONFIGURADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA DA ARMA DEMONSTRADA. DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em invasão de domicílio na hipótese de os policiais terem ingressado na residência para apurar a informação de um dos próprios réus de que lá estaria uma suspeita da prática do crime de tentativa de roubo, além de a entrada dos agentes ter sido franqueada por um dos ocupantes do imóvel. 1.1. Como os policiais, ao adentrarem o imóvel, logo se depararam com drogas, ocorreu o encontro fortuito ou casual de provas, amplamente aceito pela jurisprudência, tendo sido regular a busca domiciliar, que permitiu a descoberta de mais entorpecentes, petrechos de tráfico e uma arma de fogo, sendo válidas as provas dela decorrentes, não havendo falar em nulidade processual.
2. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição com base nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 2.1. Além disso, a natureza, quantidade e variedade das substâncias encontradas, bem como a forma de armazenagem, não são compatíveis com o uso pessoal, sendo importante destacar que o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes.
3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.10.826/2003) é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de perigo concreto à coletividade, sendo suficiente a posse da arma de forma irregular (sem autorização legal). 3.1. Apesar de não ser obrigatória a realização de perícia, admite-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta caso conste nos autos laudo pericial que demonstre a total ineficácia da arma de fogo, tendo em vista que, nesse caso, não é colocada em risco a incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3.2. No presente caso, o laudo pericial concluiu que a arma encontrada na residência do réu é capaz de efetuar disparos, não havendo falar, portanto, em ausência de crime por ineficácia do meio.
4. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base.
5. É adequada a aplicação do critério de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise de cada circunstância judicial negativa.
6. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para agravar a pena e para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
7. Recursos conhecidos e desprovidos.